Tribunal: STF
Processo: HC 266498
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022.

    2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.

    3. In casu, foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do paciente no âmbito do Conselho Nacional de Justiça.

    4. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC nº 132.123-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/3/2013; HC nº 103.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/12/2010; HC nº 100.279-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 27/11/2009; RHC nº 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013; e HC nº 171.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019.

    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.

    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    7. Agravo interno DESPROVIDO.